Tribunal: TJBA
Processo: 0565355-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565355-57.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): RODRIGO FRAGA UZEDA, SALVIANO NEVES DA SILVA FILHO, PEDRO CORREA OLIVEIRA, EDUARDO RODRIGUES CARRERA, PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE BRITTO, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO APELADO: IVONE BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s):ALEX LOPES GUIMARAES, WALDIR MARINHO DA PAIXAO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROGRAMA HABITACIONAL ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. EXTINÇÃO DA URBIS E SUCESSÃO LEGAL PELA CONDER. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SUCESSÃO UNIVERSAL DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER contra sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Ivone Batista de Oliveira, julgou procedente o pedido para determinar à ré a exibição da certidão de matrícula do imóvel objeto da lide, condenando-a, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, por não ser proprietária do imóvel, e afirma que sua responsabilidade se limitaria à cessão de créditos do Programa Habitacional do Servidor Público (PHSP), cabendo à extinta URBIS a obrigação de exibir o documento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a CONDER possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de exibição do documento relativo ao imóvel financiado no âmbito do antigo programa habitacional da URBIS; (ii) estabelecer se subsiste a obrigação da CONDER de fornecer a certidão de matrícula do imóvel quitado pela autora, diante da extinção da URBIS e da sucessão legal de suas atribuições. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS foi determinada pela Lei Estadual nº 7.435/1998, que transferiu à CONDER todas as suas atribuições, configurando verdadeira sucessão universal de direitos e obrigações. A sucessão legal decorrente da liquidação da URBIS não se restringe à cessão de créditos, mas implica a transferência integral de posições jurídicas ativas e passivas, tornando a CONDER responsável pelos contratos firmados e pelas obrigações remanescentes. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece expressamente a CONDER como sucessora legal da URBIS, atribuindo-lhe legitimidade para responder por obrigações decorrentes dos contratos de financiamento habitacional anteriormente administrados pela empresa extinta (TJBA, Apelação nº 0538064-48.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câm. Cível, j. 28.06.2022). O dever de exibir a certidão de matrícula do imóvel constitui obrigação acessória, derivada do dever principal de transmitir a propriedade após o adimplemento total do contrato, de modo que sua inobservância caracteriza descumprimento contratual e ato ilícito por omissão (CC, arts. 186 e 187). A recusa da CONDER em fornecer o documento impede a regularização da propriedade e o pleno exercício do direito fundamental de propriedade (CF/1988, art. 5º, XXII), configurando abuso de direito e violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422). Embora a sentença tenha fundamentado a procedência na teoria da cadeia de fornecedores do CDC, a manutenção do decisum se impõe com a devida correção de fundamentação, uma vez que a ratio decidendi adequada decorre da sucessão ope legis das obrigações da URBIS pela CONDER, em conformidade com o art. 1.013, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER é sucessora legal da extinta URBIS, por força da Lei Estadual nº 7.435/1998, assumindo integralmente seus direitos e obrigações. A sucessão legal entre entes da administração indireta implica transferência universal das posições contratuais ativas e passivas, não se restringindo à cessão de créditos. É legítima e responsável a CONDER pela exibição dos documentos relativos a imóveis oriundos de contratos firmados pela URBIS, sendo sua recusa ilícita e contrária à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 186, 187, 286 e seguintes, e 422; CPC, arts. 85, § 11, e 1.013, § 1º; Lei Estadual nº 7.435/1998. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0538064-48.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 28.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0565355-57.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como apelada IVONE BATISTA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .